Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade de citação, reconheceu a validade da execução e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD no cumprimento de sentença. O agravante sustenta que não foi validamente citado, pois a correspondência teria sido recebida por terceiro desconhecido em endereço diverso do seu domicílio. Requereu a declaração de nulidade da citação, com suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação recebida por porteiro de condomínio edilício em endereço diverso do alegado pelo executado é válida; (ii) estabelecer se é possível a juntada de comprovante de residência extemporaneamente, em sede recursal, para afastar os efeitos da citação anteriormente tida como válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada em condomínio edilício, com recebimento por funcionário da portaria, é válida nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

4. O agravante foi intimado para comprovar seu domicílio à época da citação, com prazo prorrogado, mas permaneceu inerte, configurando preclusão consumativa.

5. A juntada de prova documental extemporânea, sem observância do contraditório, não pode ser admitida em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e ao art. 10 do CPC.

6. Não se verifica plausibilidade jurídica no pedido de nulidade da citação nem risco de dano irreparável, razão pela qual se nega o efeito suspensivo.

7. Quanto à gratuidade de justiça, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada por elementos concretos nos autos, sendo irrelevante o capital social da empresa vinculada ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação realizada em condomínio edilício quando a correspondência é recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.

2. A parte que deixa de apresentar documento no prazo processual oportunamente concedido opera a preclusão, sendo inviável a juntada extemporânea em grau recursal, especialmente sem contraditório.

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 248, § 4o, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997925, 0742811-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025.